Tribunal: STF
Processo: HC 101291
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-24
Data de publicação: 2009-11-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FIXAÇÃO DA 
   PENA. CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS. IMPOSIÇÃO DE REGIME DE 
   CUMPRIMENTO MAIS GRAVE DO QUE O PREVISTO EM LEI. DIREITO À 
   SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR OUTRA RESTRITIVA 
   DE DIREITOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCEÇÃO À SÚMULA 
   691.
Tráfico de entorpecentes. Fixação da pena. Circunstâncias 
   judiciais favoráveis. Pena fixada em quantidade que permite a 
   substituição da privação de liberdade por restrição de direitos 
   ou o início do cumprimento da pena no regime aberto. Imposição, 
   não obstante, de regime fechado. Constrangimento ilegal a ensejar
   exceção à Súmula 691/STF.
Ordem concedida.